Tribunal: TJDFT
Processo: 0700342-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E ESTUPRO. HOMICÍDIO TENTADO E OUTRO PRATICADO HÁ 9 ANOS. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE.
1. Revisão Criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do CPP, objetivando o reconhecimento da continuidade delitiva.
2. O Código Penal adota a teoria objetiva-subjetiva para o reconhecimento da continuidade delitiva.
3. No caso, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de tentativa de feminicídio e de estupro no contexto de violência e doméstica familiar, pois não se trata de crimes da mesma espécie, sendo um delito contra a vida e outro contra a dignidade sexual.
4. Da mesma forma, inviável a incidência da continuidade entre o feminicídio tentado, praticado em 2018, com o homicídio praticado pelo requerente no ano de 2009, porquanto os crimes não foram praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução. Demais disso, diante de extenso lapso temporal, e na ausência de elementos capazes de evidenciar vínculo entre esses crimes, é evidente que foram praticados com desígnios autônomos, o que também impede o reconhecimento da continuidade.
5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.